Tribunal: TJSP
Processo: 2050020-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ção do valor do depósito realizado, que deve corresponder ao total do lance apresentado. Ausência do vício imputado ao aresto (contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2050020-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, para reconhecer a validade da arrematação, bem como a necessidade de complementação do valor do depósito realizado, que deve corresponder ao total do lance apresentado. Ausência do vício imputado ao aresto (contradição). Embargos interpostos para rediscutir a

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, para reconhecer a validade da arrematação, bem como a necessidade de complementação do valor do depósito realizado, que deve corresponder ao total do lance apresentado. Ausência do vício imputado ao aresto (contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.